Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001680-96.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO PEREIRA - CPF: 594.060.891-49 (EMBARGADO), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALSA COLETIVIZAÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS DOS PLANOS INDIVIDUAIS. PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA ESCLARECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve sentença de procedência em ação ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo por adesão, reconhecendo a abusividade dos reajustes por sinistralidade. A decisão determinou a aplicação dos índices autorizados pela ANS para planos individuais e a restituição simples dos valores pagos a maior, corrigidos pela taxa SELIC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação. A parte embargante aponta contradição, omissão e obscuridade na fundamentação, notadamente quanto à natureza jurídica do contrato e à inaplicação do Tema Repetitivo 952 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) esclarecer se o contrato formalmente coletivo pode ser tratado como individual diante da inexistência de vínculo associativo real (falsa coletivização); e (
ii
) verificar se houve omissão na aplicação do entendimento firmado no Tema 952/STJ quanto à substituição do índice de reajuste abusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado padece de omissão ao não esclarecer, de forma objetiva, os fundamentos que justificam a descaracterização do contrato coletivo por adesão como plano efetivamente coletivo, diante da ausência de vínculo associativo concreto entre o beneficiário e a entidade estipulante.

4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que contratos formalmente coletivos sejam tratados como planos individuais quando presentes características de “falsa coletivização”, como número reduzido de beneficiários e inexistência de atuação negocial da estipulante.

5. No caso, a intermediação pela FECOMÉRCIO não se mostrou suficiente para conferir legitimidade à coletivização, pois não se constatou vínculo associativo efetivo, nem atuação concreta da entidade em benefício do grupo.

6. A Resolução Normativa no 557/2022 da ANS também prevê que, ausente a efetiva coletividade, os contratos devem ser equiparados a planos individuais, submetendo-se aos critérios de reajuste definidos para essa modalidade.

7. O Tema Repetitivo 952 do STJ, que prevê a substituição do índice de reajuste abusivo por outro apurado por prova técnica, aplica-se exclusivamente a contratos coletivos legítimos, não sendo aplicável à hipótese de “falsa coletivização”, em que incide diretamente a regulamentação da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de vínculo associativo real entre o beneficiário e a entidade estipulante descaracteriza o contrato coletivo por adesão como plano efetivamente coletivo, autorizando sua equiparação a plano individual.

2. Em hipóteses de falsa coletivização, os reajustes devem seguir os índices autorizados pela ANS para planos individuais, sendo inaplicável o Tema Repetitivo 952/STJ.

3. A mera formalização do contrato como coletivo não impede sua reclassificação judicial como individual, quando ausentes os requisitos objetivos e subjetivos da coletividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; RN ANS no 557/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp no 2.003.889/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 24.04.2023,
DJe
26.04.2023; STJ,
AgInt
no REsp no 2.126.901/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 07.04.2025, DJEN 11.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1001680-96.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença, que reconheceu a abusividade dos reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão, declarando nula a cláusula de reajuste baseada em sinistralidade, e determinando a aplicação dos índices autorizados pela ANS para planos individuais, com restituição simples dos valores pagos a maior, corrigidos pela taxa SELIC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação.

A embargante aponta, em síntese, contradição no acórdão por reconhecer a formalidade do contrato coletivo por adesão e, simultaneamente, tratá-lo como individual. Também, alega omissão quanto à inaplicação do entendimento firmado no Tema Repetitivo 952 do STJ. Sustenta ainda, obscuridade na fundamentação que declarou nulo o reajuste por sinistralidade. Requer o saneamento das omissões, contradições e obscuridades apontadas, inclusive para fins de prequestionamento. (Id. 295981889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre
eventual omissão, contradição e obscuridade no acórdão, ao reconhecer e, simultaneamente, desconsiderar a natureza coletiva do contrato de plano de saúde,

sem indicar, de forma objetiva, os critérios adotados para essa conclusão. Aponta-se ainda omissão quanto à aplicação do entendimento consolidado no Tema 952/STJ, que determina a substituição do índice de reajuste abusivo por outro aferido por prova técnica, e não a nulidade da cláusula contratual.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração se destinam a suprir vícios de contradição, obscuridade ou omissão, e modo a permitir o efetivo enfrentamento das questões essenciais ao julgamento da lide, conferindo segurança jurídica à prestação jurisdicional.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com indenização por danos materiais, proposta por Marcio Rodrigo Pereira, contra a Unimed Cuiabá, questionando os reajustes por sinistralidade aplicados ao seu contrato de plano de saúde, formalmente coletivo por adesão, intermediado pela FECOMÉRCIO. A sentença de origem que declarou nulos os reajustes aplicados, determinando a aplicação dos índices da ANS para planos individuais, a restituição simples dos valores pagos a maior, correção monetária pela SELIC e juros legais de 1% ao mês, decisão mantida em sede de apelação (Id. 287168884,
287169995, 287169995
e 193499879).

Do exame dos autos, constata-se que o acórdão embargado, destarte, que não apresentou motivação clara e objetiva quanto à descaracterização do plano como coletivo, tampouco tratou expressamente da diretriz fixada no Tema 952/STJ, configurando omissão relevante a ser sanada (Id. 295981889).

Passo, portanto, a integrar o julgado.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a descaracterização de contratos coletivos de planos de saúde quando configurada a chamada “falsa coletivização”. Isto é, quando se constata que o contrato, embora formalmente coletivo, não possui um vínculo associativo real entre os beneficiários e a entidade estipulante, ou quando a estipulante não exerce uma função negocial concreta, atuando apenas como uma figura formal.

A propósito:

“(...) O STJ admite, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo seja tratado como individual ou familiar quando possuir número reduzido de participantes. (...)”
(
AgInt
no REsp n. 2.003.889/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 26/4/2023.)

No caso em tela, ainda que se trate formalmente de um contrato coletivo, com intermediação da FECOMÉRCIO, verifica-se que
o beneficiário foi o autor da ação e não há demonstração de qualquer vínculo real associativo, o que descaracteriza a coletividade. (Id. 287168888).

Com efeito, a simples adesão do consumidor à entidade de classe, mediante pagamento de mensalidade não basta para legitimar contratação coletiva, sobretudo quando não se evidenciam quaisquer atividades desempenhadas pela associação em prol do beneficiário ou grupo organizado de beneficiários. Portanto
, o plano deve ser analisado sob a ótica do “falso coletivo”. Por conseguinte, aplica-se as regras dos planos individuais.

Além disso, a Resolução Normativa no 557/2022 da ANS estabelece que, na ausência de um vínculo associativo genuíno, o contrato deve ser equiparado a um plano individual ou familiar, aplicando-se os índices de reajuste definidos pela ANS para esses planos.

Nesse sentido, é recente o entendimento da Corte Superior:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite que o contrato de plano de saúde coletivo caracterizado como "falso coletivo" seja tratado como plano individual ou familiar,
aplicando-se-lhes
os critérios de reajustes segundo os índices da ANS. (...)”
(
AgInt
no REsp n. 2.126.901/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.).

Por outro lado, não prospera a alegação de omissão quanto à substituição do índice abusivo com base no Tema 952 do STJ, pois este se aplica a contratos coletivos legítimos, nos quais há pluralidade de beneficiários, função negocial da estipulante e atuação coletiva do grupo segurado. Não se aplica, portanto, ao caso de “falsa coletivização”, em que o contrato deve ser reconduzido à natureza individual, submetido aos parâmetros da ANS, sem necessidade de prova atuarial.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL aos embargos apenas para esclarecer suficientemente a descaracterização do contrato como coletivo, mantendo, no mais, o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025